Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707870-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENSEC. INVIABILIDADE. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Na hipótese, os elementos probatórios demonstram que os valores constituídos no plano previdenciário privado da devedora possuem caráter de investimento, pois não evidenciada sua natureza alimentar, revelando-se possível a penhora pretendida. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não servindo para a pesquisa pretendida pela credora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque não teria havido manifestação quanto ao pedido subsidiário de liberação do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos; b) artigo 833, incisos IV, e X, defendendo a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência complementar, porquanto se trate de recurso amealhado para fins de manutenção de aposentadoria. Subsidiariamente, argumenta que a constrição deverá ser limitada ao que sobejar 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, incisos IV, e X, do CPC, bem como quanto ao dissídio interpretativo, porquanto a conclusão da turma julgado veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada possui patrimônio muito alto. Conforme se extrai da declaração de imposto de renda de 2019, o patrimônio era de 5 milhões de reais e, ainda que mais de 3 milhões seja de cotas de empresas que estão em recuperação judicial, os imóveis declarados estão com valores evidentemente defasados – um apartamento na Asa Sul por menos de 300 mil, uma chácara na QI 23 do Lago Sul por menos de 200 mil, a título de exemplo (ID 71526732, dos autos de origem). Outrossim, da análise dos extratos de conta corrente (ID 64388466, dos autos de origem), afere-se que a agravada recebe apenas aposentadoria do INSS, não havendo prova de que o valor da previdência privada é utilizado mensalmente para a sua subsistência. Em acréscimo, há ainda que ser ponderado o fato de que, na mencionada declaração de Imposto de Renda de 2019, há notícia de outra previdência privada de mais de 200 mil reais no Banco Bradesco que eventualmente poderia ser utilizada para a subsistência da agravada, caso necessário (ID 71526732 – pág. 7, dos autos de origem). Ainda, intimada a se manifestar acerca do recebimento mensal de valores oriundos da previdência privada (ID 35714674), a agravada informou que os referidos valores não são recebidos por meio de renda mensal (ID 38337043), o que demonstra que os valores não são utilizados para a sua subsistência” (ID. 37326820). E, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o colegiado assentou: “Cumpre ressaltar que, ao contrário do entendimento da embargante, para que a previdência privada complementar tenha natureza de investimento basta a demonstração de que os valores constituídos no plano previdenciário privado da devedora não possuam natureza alimentar, tal como restou demonstrado no caso em comento. Desse modo, a limitação de 40 salários mínimos não se aplica ao caso dos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em omissão do julgado quanto ao tema. Ademais, o acórdão expressou haver prova de que a recorrente possui outra previdência privada, no valor de R$200.000,00, muito superior aos quarenta salários mínimos que a embargante busca preservar” (ID. 39388336). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029